Tribunal: TJSP
Processo: 1022645-27.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-27
Data de publicação: 2024-10-27

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPARAÇÃO DE DANOS. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Perda da autora ao acesso à plataforma do réu que guarda relação direta com circunstância provocada pela acionada. Elementos dos autos que comprovam que o restabelecimento da conta depende da indicação de endereço de e-mail seguro ocorrida no curso da lide. Ausência de falha na

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPARAÇÃO DE DANOS. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Perda da autora ao acesso à plataforma do réu que guarda relação direta com circunstância provocada pela acionada. Elementos dos autos que comprovam que o restabelecimento da conta depende da indicação de endereço de e-mail seguro ocorrida no curso da lide. Ausência de falha na prestação dos serviços que justifique o acolhimento do pleito reparatório formulado pela parte. Incidência de multa cominatória corretamente condicionada ao cumprimento da providência a cargo da usuária. Sentença de parcial procedência mantida. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.